Tribunal: TJES
Processo: 5003278-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003278-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE LAPORTE 02763641717 e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003278-43.2024.8.08.0014

Recorrentes:
SOLANGE LAPORTE
ME e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorridos:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e SOLANGE LAPORTE
ME

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET. CANCELAMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por

SOLANGE LAPORTE
ME

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A parte autora sustenta que contratou um pacote de internet fixa com TV por assinatura, a um valor promocional, porém, quando ocorreu a instalação, foi informada que o serviço contratado era somente de internet. Relata que, de imediato, realizou o cancelamento do serviço e, ao tentar contato com o funcionário responsável pela venda, não obteve êxito. Aduz que tentou solucionar a questão junto à loja física da ré e por meio de ligações, também sem sucesso. Relata que, diante da ausência de solução, realizou reclamação junto ao PROCON e à ANATEL. Requer o cancelamento imediato do PLANO VIVO Fibra 500 Mega Empresas, a cessação das cobranças indevidas e indenização por danos morais em R$5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte

o pedido inicial para o fim de, mantendo os efeitos da tutela antecipada, condenar

a requerida a promover o imediato cancelamento do plano (Vivo Fibra 500 Mega Empresas) com a suspensão das cobranças decorrentes da contratação distratada. Consequentemente, a parte requerida está proibida de efetuar o apontamento do nome/CNPJ da parte reclamante no SPC, SERASA ou órgãos afins, vinculado aos débitos objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cumulativa até o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, julgo improcedente a pretensão indenizatória e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O magistrado julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que
não restou demonstrado que a parte requerente sofreu abalos no que diz respeito à sua credibilidade, imagem, reputação ou qualquer outro tipo de depreciação nesse sentido
.

A parte autora interpôs recurso visando à reforma parcial da sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais. Todavia, foi atestada a intempestividade do recurso.

A empresa requerida também apresentou recurso, no qual sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inverter o ônus da prova. Afirma que a contratação e a cobrança são devidas. Destaca que a autora não comprova que houve, de fato, a contratação do serviço de TV por assinatura, mas tão somente o serviço de internet. Aduz que não há prova acerca do pedido de cancelamento, de modo que as cobranças são devidas, assim como a multa contratual.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

1. Análise do recurso da requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A:

O presente caso trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º. A empresa requerida enquadra-se no conceito de fornecedor, enquanto a parte autora figura como consumidor, na qualidade de destinatário final dos serviços. Destaco que a autora, embora esteja enquadrada como microempreendedor individual, contratou os serviços para fins domésticos, utilizando o CNPJ para obter a promoção ofertada.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, incluindo preço, características,
especificação correta de quantidade
e riscos.

A responsabilidade da Telefônica Brasil (VIVO) decorre da natureza objetiva da relação de consumo, conforme o art. 14 do CDC, que exige ao fornecedor de serviços o dever de responder por danos decorrentes de falhas na prestação dos mesmos, independentemente de culpa.

Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou ter solicitado o cancelamento do serviço diante da divergência das informações no ato da contratação. Consta dos autos os protocolos de ligação, e-mails, print de tela das ligações efetuadas ao funcionário Adriano, reclamação junto ao Procon e à Anatel.

Não prospera a alegação da ré no sentido que não havia em seu sistema pedido de cancelamento do serviço por parte da autora, pois as provas constantes nos autos demonstram que a consumidora procedeu todas as medidas que estavam ao seu alcance para realizar o cancelamento, sem obter êxito em nenhuma delas. Destaco que o funcionário (Adriano), quem vendeu o pacote de serviços na porta da casa da autora, simplesmente ignorou suas ligações, demonstrando descaso para com o consumidor e falha na prestação do serviço.

Associado a isso, considerando que não há nos autos documento que comprove quais serviços, de fato, foram contratados pela autora, deveria a ré ter solicitado a oitiva do respectivo funcionário a fim de comprovar sua tese.

De seu turno, a ré também não demonstra que tomou atitudes específicas para realizar o cancelamento solicitado pela autora, o qual possuía ciência diante das inúmeras tentativas da autora, situação que configura vício de qualidade nos termos do art. 20 do CDC.

Desse modo, considerando que houve pedido de cancelamento do serviço dentro do prazo previsto, logo, não pode ser cobrado. Neste aspecto, o cancelamento sem aplicação de multa ao consumidor é medida justa, pois a culpa pelo rompimento contratual decorreu exclusivamente da má prestação do serviço pela requerida.

2. Análise do recurso da autora
SOLANGE LAPORTE
ME:

Recurso adesivo interposto por
SOLANGE LAPORTE
ME
não conhecido eis que incabível em sede de juizado especial cível, ante a ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito da Lei n° 9.099/95, consoante disposto no Enunciado n° 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto pela autora,
SOLANGE LAPORTE
ME.

Voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela requerida,
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente (
TELEFÔNICA BRASIL S.A) a
o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação ou do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)